Tribunal: STF
Processo: ARE 804015
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil. Exceção de pré-executividade. Certidão de dívida ativa. Certeza e liquidez. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Necessidade de análise da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Súmula nº 636/STF. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando, para sua verificação, seja necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Incidência da Súmula nº 636/STF. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.